Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715265-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUIS SOUZA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CLAUDIO LUIS SOUZA BORGES e outros (5) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0707547-58.2022.8.07.0018 por eles ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado), limitou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV) ao valor de 10 (dez) salários-mínimos. Eis o teor do decisum questionado (ID. 153255260 dos autos de origem): “(...) Alega o réu que a decisão proferida padece de erro material ao determinar a expedição de requisição de pequeno valor quanto ao valor incontroverso, tendo em vista que o valor total requerido por cada exequente supera o limite para expedição deste requisitório, devendo, portanto, ser expedido precatório. Sustenta que deve-se aplicar ao presente caso a Lei 3.624/2005, que estipula o limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição requisição de pequeno valor, uma vez que a formação do título judicial se deu em 11/03/2020, isto é, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/20, que alterou o limite de RPV para 20 (vinte) salários mínimos, não podendo esta retroagir para alcançar situação jurídica já consolidada. Ao final, argumenta que o tipo de requisitório impossibilita a expedição em relação ao valor incontroverso. Incide no caso o tema 792 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil. A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 792 de repercussão geral tem o seguinte teor: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Dessa forma, a Lei no 6.618/2020, vigente a partir de 19/6/2020, possui natureza material e processual, uma vez que disciplinou o valor do crédito para expedição de precatório ou RPV, motivo pelo qual não pode retroagir para atingir crédito de pagamento constituído em data anterior, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, o que é o caso dos autos, consoante se observa do documento de ID 127816423 (página 66), relativo à ação principal, que indica que o trânsito em julgado ocorreu 11/03/2020. Sendo assim, considerando que o valor original pleiteado por cada um dos autores supera o limite de 10 (dez) salários mínimos, previstos na Lei Distrital 3.624/2005, os requisitórios destes autos submetem-se ao regime de precatório e não ao de requisição de pequeno valor. Nesse ponto, importante esclarecer que em decisões anteriores este Juízo adotava posicionamento de aguardar o julgamento de todos os recursos para, somente após, determinar a expedição do requisitórios, uma vez que o sistema adotado por este Tribunal, Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, não autorizava a expedição de precatórios no valor no valor inferior ao limite de 10 (dez) salários mínimos. No entanto, houve alteração do referido sistema, de modo a possibilitar a expedição de precatórios com valores inferiores a 10 (dez) salários mínimos. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar a decisão de ID 150416260, que passará a conter o seguinte teor: "Remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor incontroverso e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 127938618" (...)” Em suas razões recursais (ID. 46015259, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem deve ser reformada, pois o juízo singular não observou a “existência da nova Lei Distrital n. 6.618/2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor, revogando, assim, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior” (p. 02); b) essa nova lei deve ser aplicada de forma imediata, haja vista a sua natureza processual (p. 04); c) não deve ser aplicado ao caso o Tema 792 do STF, “porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor”, sendo que o Supremo entendeu pela inaplicabilidade da redução do teto Às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública (p. 06). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a contadoria do juízo proceda os cálculos com base no teto de vinte salários-mínimos e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento da origem para “declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos” (p. 07). Preparo realizado (IDs. 46015261 e 46015262). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não está comprovada, pois a decisão recorrida, em princípio, encontra-se em sintonia com o entendimento mais atual desta egrégia Turma Cível, no sentido de que a Lei Distrital no 6.618/2020 é formalmente inconstitucional por tratar de matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme já decidido pelo Conselho Especial deste TJDFT nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015, que tratou da mesma matéria. Em relação ao perigo de dano, igualmente não vislumbro a sua presença, já que eventual provimento deste recurso permitirá a expedição de RPV complementar em favor do agravante, sem prejuízo daquele previamente expedido. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora